Tribunal: TJMT
Processo: 0017711-10.2015.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017711-10.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 441.955.911-04 (APELANTE), WHADY LACERDA - CPF: 007.560.406-04 (ADVOGADO), REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO), CLEICIMAR DULCIANE RODUI - CPF: 024.873.269-21 (APELADO), INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ADRIANO MARTINS SIMI - CPF: 621.360.891-53 (APELADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), SILMONIA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 420.311.091-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. POSSE MANTIDA DESDE 2007. ACORDO ENTRE VENDEDOR E TERCEIROS NÃO OPOSTO AO APELANTE. POSSE DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO NA POSSE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, opostos por Reinaldo, visando à manutenção da posse de imóvel rural de 387,1135 hectares, adquirido em 10-12-2007 de Adriano, o qual, por sua vez, o havia adquirido de Cleicimar e Silmonia em 28-07-2007. O apelante alegou ter quitado integralmente o valor contratado, exercendo posse mansa e pacífica desde então. Ocorre que o apelado firmou acordo em ação consignatória, entregando o imóvel em pagamento de dívida às apeladas, sem anuência do apelante. Com isso, Reinaldo opôs embargos de terceiro para resguardar sua posse e pleitear o registro do imóvel em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) analisar a violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (iii) avaliar se o apelante exerce posse legítima e de boa-fé sobre o imóvel e se o acordo entre o apelado e as apeladas pode prejudicar tal posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não caracterizou cerceamento de defesa, pois o apelante não especificou quais provas pretendia produzir e sua pertinência ao deslinde do feito. Assim, o indeferimento da produção de provas foi legítimo e não causou prejuízo processual.

As razões recursais foram suficientes para demonstrar o inconformismo do apelante com o reconhecimento da posse ilegítima, afastando a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, o contrato de compra e venda celebrado entre o apelante e o apelado em 2007, aliado ao adimplemento substancial do valor contratado e ao exercício da posse mansa e pacífica desde então, caracteriza a posse legítima e de boa-fé do apelante.

A cláusula contratual previa a quitação total como condição para outorga da escritura, mas o vencimento da última parcela dependia da lavratura da escritura, o que não ocorreu.

O acordo firmado entre o apelado e as apeladas na Ação de Consignação em Pagamento não pode prejudicar a posse do apelante, que não participou da avença e exerceu posse legítima por mais de 15 anos.

A posse justa e de boa-fé decorrente de contrato de compra e venda somente pode ser afastada após a rescisão contratual, o que não ocorreu, pois a ação de rescisão já fora julgada improcedente anteriormente.

Embora o apelante tenha requerido a transferência do imóvel para seu nome, tal pretensão deve ser buscada pelos meios previstos no próprio contrato, que estabelece a necessidade de adimplemento integral e medidas específicas em caso de recusa na outorga da escritura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas requeridas não demonstram relevância para o deslinde do feito.

O princípio da dialeticidade é respeitado quando as razões recursais, ainda que concisas, enfrentam os fundamentos da decisão recorrida.

O contrato de compra e venda confere posse legítima e de boa-fé ao comprador, ainda que a transferência da propriedade dependa de quitação integral, desde que o exercício da posse seja manso, pacífico e fundado em justo título.

Acordo celebrado entre o vendedor (apelado) e as pessoas de quem havia adquirido o imóvel anteriormente (apeladas) não possui eficácia contra terceiro de boa-fé (apelante) que exerça posse legítima sobre o bem.

A manutenção na posse deve ser garantida ao terceiro de boa-fé, mesmo que pendente a formalização da propriedade, até que haja decisão judicial que determine o contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017871-85.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024, DJE 01.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença proferida em Embargos de Terceiro nº 0017711-10.2015.811.0002, opostos pelo apelante (REINALDO), visando manter a posse de um imóvel rural de 387,1135 hectares, matrícula 30.556, livro 02, do 1° Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande, sob o argumento de que o apelado (ADRIANO) lhe vendeu o imóvel em 10-12-2007 que, por sua vez, o adquiriu das apeladas (CLEICIMAR e SILMONIA) em 28-07-2007, e pelo qual o apelante alega ter pagado integralmente o valor contratado.

O apelante relata que o apelado, depois de litigar por anos contra as apeladas na Ação de Resilição de contrato c.c. Reintegração de Posse nº 0001192-04.2008.8.11.0002, na Impugnação ao Valor da Causa nº 0003212-31.2009.811.0002 e na Ação de Consignação em Pagamento nº 0001516-91.2008.811.0002, fez um acordo com estas na ação consignatória e devolveu a elas, em pagamento do valor da execução, o imóvel do qual o apelante detém a posse desde 10-12-2007.

O apelante argumenta que, nos termos do acordo, o apelado reconheceu uma dívida de aproximadamente 8 milhões de reais para com as apeladas e entregou o imóvel como pagamento da dívida, bem como prometeu a restituição do bem às apeladas, em prejuízo do apelante. Afirma, porém, que o apelado não poderia ter disposto de bem que não mais lhe pertencia e ressalta que o acordo, apesar de ter sido homologado pelo Juízo, seria nulo porque se trata de uma simulação com o objetivo de fraudar o apelante.

Sentindo sua posse ameaçada com a determinação de restituição do imóvel à posse das apeladas, opôs embargos de terceiros, no qual requereu a suspensão do acordo na Ação Consignatória e sua manutenção na posse do imóvel, com a posterior transferência da propriedade para o seu nome junto ao CRI de Várzea Grande.

Os embargos de terceiro foram julgados improcedentes e o embargante (ora apelante) condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O apelante recorre e alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque julgou antecipadamente a lide e concluiu pela ausência de provas da existência de posse com justo título e o adimplemento do contrato.

No mérito, assinala que a existência de cláusulas demonstrando que tinha conhecimento do negócio anterior não afasta a sua boa-fé ao celebrar o contrato, porque não existia demanda alguma envolvendo o imóvel quando este foi assinado.

Argumenta que a Ação de Rescisão Contratual c.c. Reintegração de Posse n.º 0001192-04.2008.811.0002, proposta pelas apeladas em 07-02-2008, foi julgada improcedente, logo o contrato foi considerado legítimo e desvinculado do pagamento da dívida.

Sustenta que o acordo foi uma simulação, com o objetivo de prejudicar o apelante, terceiro de boa-fé, tanto que o apelado declarou estar o imóvel livre e desembaraçado, porém requereu que a imissão das apeladas na posse fosse acompanhada por um oficial de justiça, pleito que foi indeferido. Por esse motivo, deve ser declarado nulo.

Pede a reforma da sentença para, reconhecendo a legitimidade da posse do apelante, julgar procedentes os Embargos de Terceiro e declarar a nulidade do acordo, para determinar a sua manutenção na posse, bem como o registro do imóvel em seu favor.

O apelado não apresentou contrarrazões e as apeladas suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, buscam a manutenção da sentença
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença proferida em Embargos de Terceiro nº 0017711-10.2015.811.0002, opostos pelo apelante (REINALDO), visando manter a posse de um imóvel rural de 387,1135 hectares, matrícula 30.556, livro 02, do 1° Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande, situado no Município de Nossa Senhora do Livramento, sob o argumento de que o apelado (ADRIANO) lhe vendeu o imóvel em 10-12-2007 que, por sua vez, havia adquirido das apeladas (CLEICIMAR e SILMONIA) em 28-07-2007, e pelo qual o apelante alega ter pago integralmente o valor contratado.

PRELIMINARES

1- Nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e depois ter julgado improcedente a ação ao fundamento de que o embargante não comprovou a posse legítima.

Sem razão o apelante, porque o magistrado, como diretor do feito, pode e deve indeferir provas que não contribuam para o deslinde do feito.

O apelante, apesar de ter requerido a produção de provas de todas as espécies, sequer esclareceu o que pretendia demonstrar com cada tipo de prova.

Desse modo, o julgamento antecipado da lide não caracterizou cerceamento de defesa capaz de causar a nulidade da sentença.

Rejeito a preliminar
.

2-
Não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade:

Diferentemente do que arguem as apeladas, as razões recursais, apesar de concisas, são suficientes para demonstrar que o inconformismo do apelante se refere ao reconhecimento, na sentença, da posse ilegítima da parte autora, o que permite a plena análise da Apelação.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

No mérito, o apelante alega que adquiriu o imóvel do apelado em 2007, que anteriormente havia adquirido o bem das apeladas, por isso sentiu sua posse ameaçada quando os réus firmaram acordo na ação consignatória, por meio do qual o apelado entregou o bem às apeladas em pagamento da execução de sentença.

Argumenta que deve ser mantido na posse do bem porque a exerceu de forma mansa e pacífica, com base em justo título, desde a aquisição em 2007.

Esse é o primeiro ponto a ser analisado, isto é, se o embargante comprovou a posse legítima do imóvel e, consequentemente, se deve ser manutenido na posse do imóvel que afirma ter adquirido.

Ressalta dos fatos que o apelado adquiriu o imóvel rural das apeladas por meio de Contrato Particular de Compra e Venda, em 28-07-2007, e o vendeu ao apelante em 10-12-2007, por contrato que prevê que a escritura pública seria outorgada pelas apeladas após a quitação total do primeiro contrato, em favor do apelante ou a quem ele indicasse.

No entanto, apesar de o apelante ter pleno conhecimento da condição imposta para que pudesse adquirir a propriedade do imóvel com o registro da escritura, qual seja o pagamento do valor integral do contrato, há que se destacar que, no momento da aquisição, não havia nenhuma ação envolvendo o imóvel e nem notícia de inadimplemento.

Destaca-se que o apelado (ADRIANO) comprovou na Ação de Rescisão de Contrato proposta pelas apeladas (CLEICIMAR e SILMONIA) que havia adimplido valor substancial do contrato por ocasião da propositura da ação, razão pela qual os pedidos de rescisão de contrato e de reintegração de posse foram julgados improcedentes (fls. 146 a 152 da ação de rescisão).

Por seu turno, o apelante comprovou com a apresentação do contrato e de recibos que, do preço total contratado (R$800.000,00 – oitocentos mil reais), efetuou o pagamento de três das quatro parcelas avençadas na cláusula segunda, no valor de R$700.000,00 – setecentos mil reais).

Portanto, o apelante apenas deixou de pagar uma parcela no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) que, ressalte-se, somente era devida no momento da escrituração do imóvel (fls. 64 e 66 do arquivo), o que não ocorreu por culpa do inadimplemento do apelado.

Nesse passo, não se pode considerar ilegítima a posse exercida pelo apelante desde a assinatura do contrato (2007), porque além do adimplemento substancial das obrigações do contrato, a parcela ainda devida não se encontra vencida, porque seu vencimento estava previsto para o momento da outorga da escritura definitiva, o que ainda não ocorreu.

Na Ação de Consignação em Pagamento, proposta pelo apelado contra as apeladas, restou reconhecido que o vendedor do imóvel ao apelante ainda não havia quitado o valor total referente ao contrato, por meio do qual adquiriu o imóvel objeto deste processo com área de 387.1135 hectares; outro imóvel com área de 97 hectares já escriturado em nome de Elenice Thiemann e alguns bens móveis, pelo preço total de R$ 1.356.250,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil e duzentos

e cinquenta reais), estando devedor de R$27.000,00 referente ao item “d”, e R$509.352,52 referente à parcela contida no item "e", ambos consignados pelo apelado (Id 258250654 - Pág. 1).

Porém, o valor apurado como devido pelas apeladas, após a atualização, foi de R$ 1.778.280,00 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil, duzentos e oitenta reais), razão pela qual a ação foi julgada parcialmente procedente, concluindo pela insuficiência do depósito realizado, porque pendente a quitação da parcela descrita no item “e”, cujo valor seria apurado em liquidação de sentença, atualizado monetariamente pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do vencimento da última parcela, isto é, em 25-10-2008.

Iniciado o cumprimento de sentença na Ação de Consignação, conclui-se que o apelado ainda deve as apeladas, porém não poderia ter entregado o imóvel que foi vendido ao apelante como pagamento da dívida, em processo do qual o apelante nem foi parte.

Como dito anteriormente, há se reconhecer a aquisição de boa-fé por parte do apelante porque não pesava sobre o imóvel nenhum tipo de constrição e as apeladas, proprietárias originais do imóvel, haviam se comprometido a transferi-lo a quem o apelado indicasse, tão logo adimplido o contrato.

No que concerne ao argumento do apelante de que o acordo entre apelando e apeladas, no qual o primeiro entregou o imóvel objeto da lide em pagamento da dívida, teria sido uma simulação com o objetivo de prejudicá-lo, não há provas contundentes de que este tenha sido o caso. Entretanto, como dito anteriormente, o acordo entabulado entre eles não tem o condão de afetar direito de terceiros, porquanto somente goza de eficácia entre as partes.

Nesse passo, o acordo que restituiu o imóvel às apeladas não pode prejudicar a posse do apelante, exercida de forma mansa e pacífica por quase 20 anos, e que teve por base justo título, qual seja o contrato de compra e venda, cuja única parcela ainda não é devida, nos termos da cláusula segunda do contrato (fls. 64/65).

Além disso, esta Corte já decidiu que quando há um contrato de compra e venda, o pedido de reintegração de posse só é possível após a rescisão do contrato, o que não ocorreu, mormente porque o pleito já havia sido julgado improcedente quando submetido à apreciação judicial em ação própria.

Desse modo, a posse decorrente de
contrato
de
compra
e
venda
de imóvel, a princípio, é justa e de boa-fé, e não podem ser afastadas tais premissas antes da
rescisão
do
contrato
de
compra
e
venda
.

Nos presentes embargos de terceiro, o apelante busca a sua manutenção na posse do imóvel, em detrimento do acordo realizados entre os apelados, e a determinação da transferência do imóvel para seu nome.

Conclui-se, após a análise dos fatos e de todos os processos conexos e afins, que o autor demonstrou o efetivo exercício da posse a partir da assinatura do contrato de compra e venda em dezembro de 2007, e ainda que não tenha havido o adimplemento total do valor contratado, tal fato não torna a posse injusta.

Importante destacar ainda que no contrato em discussão não há cláusula resolutória automática para o caso de falta de pagamento.

Também restou configurada a turbação decorrente da decisão judicial que homologou o acordo entre os apelados no Cumprimento de Sentença da Ação de Consignação em Pagamento e determinou a reintegração das apeladas na posse do bem.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – PRELIMINARMENTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DE PROPOSITURA DE DEMANDA REINTEGRATÓRIA AO INVÉS DE PETITÓRIA – PRELIMINARES AFASTADAS – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Além de figurar como protagonista contratante, a autora também figura como credora solidária, de modo que não só detém interesse de agir, como também legitimidade ativa ad causam.

A reintegração de posse em prol do vendedor é consectário lógico da resolução do contrato de compra e venda do imóvel
.

Segundo entendimento do STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão.

A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

Diante da possível necessidade produção de novas provas nos autos, a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo. Sentença reformada. (N.U 1017871-85.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024) destaquei.

Portanto, há que se reformar a sentença para julgar procedentes em parte os pedidos do autor (apelante) para que seja mantido na posse do bem.

Quanto ao pedido de escrituração do imóvel em seu nome, o próprio contrato prevê na cláusula terceira que:

“
CLÁUSULA TERCEIRA
:

A competente escritura pública será outorgada pelo VENDEDOR, quando da quitação total do contrato entabulados com as Sras CLEICIMAR DULCIANE RODUI e SILMONIA VIEIRA DE SOUZA, em favor do ora COMPRADOR, ou a quem este indicar.

Parágrafo primeiro
: Em caso de recusa na outorga da escritura definitiva em favor do COMPRADOR ou a quem este indicar, importará na impetração das medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis para a escrituração do imóvel, bem como, o COMPRADOR poderá exigir a restituição em dobro das importâncias pagas e multa contratual de 10% (dez por cento).

Por consequência, deve valer-se o apelante dos recursos previstos na cláusula contratual ou na lei para obter a desejada escrituração do imóvel em seu nome.

Com essas considerações,
rejeito as preliminares e dou parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiros, de modo a manter o apelante na posse do imóvel objeto do contrato.

Constatada a sucumbência recíproca, devem ser repartidos os ônus de sucumbência, para condenar as partes, à proporção de 50% cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem calculados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem e ao Juízo no qual tramita o Cumprimento de Sentença na Ação de Consignação em Pagamento (Proc. nº 0001516-91.2008.811.0002).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025